Tribunal: STF
Processo: ARE 1167072
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 



    I – No julgamento da ADI 4.868/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, foi declarada a inconstitucionalidade da expressão “do Distrito Federal”, constante no art. 1° da Lei Distrital 3.361/2004. Determinou-se, ainda, que o juízo de inconstitucionalidade somente surtirá efeitos para os processos seletivos que forem posteriores ao trânsito em julgado da referida decisão, o que não é o caso do autos. 



    II - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.



    III – É pressuposto de conhecimento dos embargos a indicação de um dos vícios legalmente previstos e a fundamentação no sentido de demonstrar a ocorrência destes no acórdão embargado.



    IV – Embargos de declaração não conhecidos e determinação de baixa imediata dos autos.